Tribunal: TJSP
Processo: 2199429-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos – Tutela de urgência deferida – Pagamento de auxílio aluguel corrigido monetariamente – Presença dos requisitos legais para o deferimento em favor do agravado – Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a decisão devidamente fundamentada – Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.